Tribunal: TJSP
Processo: 1011801-65.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Fratura de vértebra e de arcos costais – Comprovadas as lesões, o nexo causal, e a incapacidade laborativa parcial e permanente do autor – Auxílio-acidente devido – Parcialmente provido o recurso oficial, considerado interposto, e improvido o apelo do autor.